Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
2 – Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação.
3 – É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que confirmados pela prova produzida em juízo. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, sobretudo pelos depoimentos da vítima e testemunha, apontando a participação do réu na tentativa de homicídio, aliado ao fato de a arma utilizada no crime ter sido apreendida com o réu, dias depois dos fatos, deve ser mantida a decisão de pronúncia.
4 – Recurso em sentido estrito não provido.